Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170). CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. OBSERVÂNCIA.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
2. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público.
3. Uma vez que, em julgamento de outro recurso no mesmo processo, este colegiado já determinou que deve haver o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, tal determinação deve ser observada na elaboração dos cálculos na origem.
4. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.